Tribunal: TJMT
Processo: 1012141-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIETA FREITAS GARCIA AMORIM em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cáceres, que nos autos n.o 1002528-57.2021.8.11.0006 - Alvará Judicial – proposta ESPÓLIO DE EDSON DIAS AMORIM – indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não restado demonstrado de forma cabal a probabilidade do direito e o perigo do danos, asseverou que o deferimento enseja verdadeiro adiantamento integral de uma tutela satisfativa, o que esvaziaria por completo o conteúdo da demanda.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, a trata-se a ação de origem de “pedido de alvará judicial”, em que a Agravante pessoa idosa e viúva do Sr. Edson Dias de Amorim.
Aduz que pretende o levantamento do valor deixado em conta bancária pelo “de cujus”, quantia proveniente do Imposto de Renda Pessoa Física, na quantia de R$ 15.296,10 (quinze mil, duzentos e noventa e seis reais e dez centavos).
Assevera que na primeira atuação o juízo determinou por meio de despacho, considerando que na certidão do óbito constou que o falecido deixou 2 (dois) filhos que não renunciaram à herança, no que determinou a requerente incluí-los no polo passivo ou emendar a petição inicial ajustando a causa de pedir, para que o levantamento “seja apenas em relação a sua meação que tem direito.
Alega que: “Ato contínuo, adveio manifestação da Agravante de id. n.o 54051263 comunicando que a Filha, Ana Paula, está acometida de COVID -19 e com sequelas, necessitando dos valores retidos para suprir necessidades, “...infelizmente a filha da requerente contraiu o COVID -19 e ficou com sequelas da doença, necessitando de acompanhamento médico e cuidados específicos que dependem de dinheiro. Segundo o laudo médico anexo a doença é grave e com risco de piora da lesão e SEQUELA NEUROLÓGICA se não for tratada. Desse modo, requer-se a imediata liberação do alvará a fim de que possa receber o tratamento adequado da doença e evitar que os mesmos integrem a estimativa nefasta de mortos pelo COVID19. ”
Consigna que informou nos autos que a Agravante e seu filhos não deram entrada em processo de inventário e que foi anexado aos autos Certidão do Cartório RGI Cáceres atestando que a Agravante e Edson Dias Amorim não possuem bem imóveis em seus nomes.
Aduz que obteve a informação de existência do numerário no Banco de Brasil por meio do gerente da agência.
Que o juízo por sua vez proferiu o seguinte despacho: “Vistos. 1. A concessão de alvará autorizando levantamento de valores a pretenso herdeiro é de competência do juízo sucessório, de modo que todos os herdeiros do falecido devem integrar a lide ou caso não a integrem, a parte interessada deve requerer o levantamento apenas do seu quinhão, o que não ocorreu, pois na inicial a requerente pede o levantamento do valor integral. 2. No caso dos autos, como bem explicado na decisão de ID. 53721358, o falecido deixou dois filhos que não foram elencados na inicial, bem como deixou outros bens a inventariar, não se justificando o levantamento ainda mais em tutela de urgência, sem a devida emenda na inicial . 3. O fato da filha da requerente estar precisando de tratamento de saúde, sendo que ela sequer é parte no processo, não autoriza o levantamento de valores, devendo, caso queira, entrar com demanda própria contra o(s) ente(s) federativo(s) para buscar o almejado tratamento de saúde. 4. O alvará judicial tem procedimento próprio e lei específica que não admite o levantamento sem comprovação da abertura de inventário quando existem outros bens a inventariar......”
Aduz que manifestou nos autos, alegando que o pedido de levantamento do valor tem como objetivo saldar dívidas decorrentes de internação do filho do casal em clínica de recuperação de drogas, bem como tratamento médico da filha que está com sequelas do covid.
Consigna, que na mesma manifestação rogou pelo inclusão no polo ativo do Senhor Paulo Henrique Garcia Amorim e Ana Paula Garcia Aguiar. Ainda, que a Senhora Antonieta na qualidade de meeira, que fosse liberado a parte devida a ela, afim de arcar com obrigações pessoais das quais precisa do valor e, subsidiariamente que fosse designada audiência de justificação para esclarecer a necessidade financeira.
Assevera que juntou vários documentos, elencando-os nesta petição (id.n.9367957-pág.10/11).
No entanto, que inobstante todos os apelos, o juízo indeferiu o pedido de levantamento contido nos autos.
Alega que decisão não promoveu o devido enfrentamento da prova, e desconsiderou por completo fato reconhecido pelo próprio juízo “a quo” nesses autos, de que a Agravante é “Esposa Meeira”, que ela e o “de cujus” são casados sob o regime da “Comunhão Universal de bens”, logo deveria ao menos ter sido deferido, frente a situação de urgência e ao pedido de Liminar, o pedido de liberação de metade ou 50% dos valores existentes na conta bancária do falecido, sendo que nem mesmo isso foi deferido.
Assevera que diante das provas coligidas no processo resta claro o direito da Agravante em ver reformada a decisão a quo, para o fim de que o TJMT digne -se em deferir o Pedido de Alvará Judicial, em que a Agravante pretende o levantamento de dinheiro deixado em conta bancária, pelo “de cujus” sr. EDSON DIAS DE AMORIM, de toda a quantia existente na conta bancária e dos valores proveniente s de restituição de Imposto sobre a renda da Pessoa Física em exercido ora retido pelo Banco do Brasil, Cáceres/MT .
Subsidiariamente ao menos em determinar a liberação de 50% (cinquenta por cento) do valor inerente à idosa e viúva Meeira, e os outros 25% (vinte e cinco por cento) do herdeiro PAULO HENRIQUE GARCIA DE AMORIM, mediante transferência para a conta bancária do Centro de reabilitação para tratamento, onde está o mesmo internado, cujas parcelas estão atrasadas “ANJOS DA GUARDA – Centro de Reabilitação” .
Discorre sobre a necessidade do recebimento do Agravo em seu efeito ativo.
Requer o recebimento e provimento do presente recurso.
Ante a presença do “periculum in mora” e o “fumus boni juris” requer a concessão ou deferimento do efeito ativo , liminarmente, defira o Pedido de Alvará Judicial, autorizando via Alvará judicial à Agravante, pessoa idosa e viúva, a proceder com o levantamento de dinheiro deixado em conta bancária no Banco do Brasil, pelo seu ESPOSO , “de cujus”, sr. EDSON DIAS DE AMORIM , referente aos valores existentes em conta do falecido e quantia proveniente de restituição de imposto sobre a renda da Pessoa Física em exercido ora retido pelo Banco do Brasil.
Alternativamente, em caso de entender que a Agravante, viúva e meeira, faz jus a 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados na conta do seu ESPOSO, “de cujus” que seja deferido o levantamento via Alvará judicial nesse sentido.
Requer também digne-se em estender o efeito ativo, para o fim de liberação ou levantamento dos outros 25% (vinte e cinco por cento) do herdeiro PAULO HENRIQUE GARCIA DE AMORIM, mediante transferência para a conta bancária do Centro de reabilitação para tratamento, onde está o mesmo internado, cujas parcelas estão atrasadas “ANJOS DA GUARDA – Centro de Reabilitação”.
Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, ratificando o efeito ativo inicialmente concedido, em sede de liminar, declarando o direito da Agravante, esposa meeira do “de cujus”, sr. EDSON DIAS DE AMORIM , a proceder com o levantamento da quantia em dinheiro deixado em conta bancária pelo falecido, e dos valores em dinheiro proveniente de restituição de Imposto sobre a renda da Pessoa Física ora retido pelo Banco do Brasil .
Alternativamente, em caso de entender que a Agravante, viúva e meeira, faz jus a 50% (cinquenta por cento) dos valores depositados na conta do seu ESPOSO, “de cujus” que seja deferido o levantamento via Alvará judicial nesse sentido.
Ainda, liberação dos outros 25% (vinte e cinco por cento) do herdeiro PAULO HENRIQUE GARCIA DE AMORIM, sejam pagos mediante transferência para a conta bancária do Centro de reabilitação para tratamento, onde está o mesmo internado, cujas parcelas estão atrasadas “ANJOS DA GUARDA – Centro de Reabilitação” .
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Com efeito, a concessão da tutela antecipada recursal condiciona-se a comprovação de forma concomitante da verossimilhança das alegações e do receio de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em sede de cognição sumária, não visualizo, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito pleiteado.
No caso ora em análise, em pese a Agravante alega a inexistência de bens a inventariar em nome do “de cujus”, fato é, que na Certidão de Óbito (id.n.o 93679464-pág.3) existe a declaração de existência de bens e filhos, o que obriga a abertura de inventário, seja judicial o extrajudicial, para levantamento do patrimônio deixado, bem como analisar possíveis dívidas em nome do de cujus.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o indeferimento medida pleiteada
Pelo exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela recursal, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator